Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-27.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000283-27.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO BRAZ VENUTI - CPF: 725.573.891-53 (APELADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97 – CUMULAÇÃO DA PENOSIDADE COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com os artigos 187 e 189, da Lei Municipal n.° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, serão consideradas penosas as atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante.

2. Reconhecido por prova pericial as condições penosas e insalubres a que se encontra submetido o servidor, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade.

3. Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos n.° 1000283-27.2019.811.0044, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 143068835):

“
I – RELATÓRIO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por MARCELO BRAZ VENUTI em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que exerce função de Agente de Mão de Obra Pesada desde 01.08.2011, da qual se enquadra como atividade insalubre e penosa, devendo, portando o pagamento dos respectivos adicionais ao requerente.

Ao final, pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento do adicional de insalubridade pelo período de 01/2015 a 12/2015 e adicional de penosidade no patamar de 30% sobre o valor mensal do autor, contados mês a mês, desde a data de sua admissão junto à requerida, até a implantação definitiva em sua folha de pagamento.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação sem alegação de preliminar de mérito.

Adiante, foi aportado aos autos o respectivo laudo pericial, tendo sido este homologado posteriormente pelo juízo.

É a síntese do necessário.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

III – DA PRESCRIÇÃO (matéria de ordem pública)

O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto no 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

Além disso, trata-se de pretensão de percepção de prestações periódicas, devidas pela Fazenda Pública. Logo, a prescrição, que é quinquenal irá incidir sobre as parcelas em atraso, à data da propositura da ação e não sobre o direito em si, nos termos que dispõe a Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula no 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Desta feita, entende-se que o pagamento de eventuais verbas devidas pelo requerido deverá observar o lustro prescricional aplicável à Fazenda Pública. Senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS – AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PRESCRIÇÃO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – DIREITO AO RECEBIMENTO ATÉ CINCO ANOS ANTERIORES À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ACRÉSCIMO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00112058020138110004 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/09/2016)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇAS SALARIAIS - RECONHECIMENTO PARCIAL - SERVIDORA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS - DIREITO À PERCEPÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Decreto no. 20.910/02 em artigo 1o estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as ações que visam o recebimento de dívidas passivas da Fazenda Pública o que inclui o Município, e a pretensão da Requerente foi atingida pela prescrição de forma parcial. (...) (ReeNec 44228/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 20/02/2014)” (TJ-MT - REEX: 00119403220078110002 44228/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2014)

Destarte, considerando que a autora pretende ver o pagamento das verbas desde sua contratação ocorrida em 01.08.2011, bem como tendo sido a ação protocolada em 14.03.2019, deve ser aplicada a prescrição quinquenal para reconhecimento de pagamento somente em relação as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação.

IV – DO MÉRITO

Consta dos autos que a requerente é servidora pública municipal, de modo que labora desde 01.08.2011 na função de Agente de mão de obra pesada, por isso, pleiteando pelo acréscimo de adicional de insalubridade em seu grau (20%) e penosidade em 30%.

A relação jurídica existente entre as partes é inconteste, revelada nos documentos coligidos junto a inicial, os quais constam a vida funcional e holerites da parte autora, evidenciando a relação da autora em regime estatutário.

Quanto ao requerimento do pagamento do adicional de insalubridade, alega a parte Autora que no desempenho diário de sua função labora em ambiente insalubre alegando ter direito a receber o adicional de insalubridade em grau de 20% de sua remuneração.

Em se tratando de pedido de recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário mínimo, saliento que a Administração Pública é regida em toda a atividade pelo princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), cabendo aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, como dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal.

A Emenda Constituição no 19/98, ao alterar o disposto no art. 39, § 2o, da Constituição Federal, estabelecendo quais os incisos do art. 7o estender-se-iam aos servidores públicos, entre os quais não se inclui o direito ao referido adicional, apenas fez foi determinar um mínimo de direitos trabalhistas postos constitucionalmente aos trabalhadores em geral que também devem ser assegurados aos servidores públicos. A partir de sua vigência, todo e qualquer Estatuto, seja Municipal, Estadual ou Federal, deve garantir aos seus servidores os direitos enumerados no art. 39, § 2o, da Constituição Federal.

Mas não se trata de numerus clausus. Não há vedação à manutenção ou instituição de outros direitos pelos Estatutos, bem como o dispositivo constitucional não revoga o que já estava pré-determinado pelo Município em relação às vantagens concedidas ao seu funcionalismo.

Assim, não é vedado ao Município a concessão de outros direitos aos seus funcionários, além dos previstos constitucionalmente, permanecendo o ente público adstrito ao determinado no Estatuto Municipal, eis que este não confronta, quanto ao adicional de risco de vida, o dispositivo constitucional.

Tal conclusão decorre diretamente da interpretação sistemática da Constituição Federal, pois, se são aplicáveis os incisos do art. 7o da Constituição aos servidores públicos, seu caput é expresso ao admitir outros direitos que visem à melhoria de sua condição social.

Trata-se de direito social do servidor público, mas que, atendo-se a Administração Pública ao princípio da legalidade, há necessidade de Lei para a concessão do adicional de insalubridade, bem como para a determinação das atividades consideradas insalubres ou perigosas e os índices aplicáveis.

O adicional, que apenas perde a condição de direito constitucional, no que tange aos servidores públicos passa a ser faculdade do poder público através de legislação de competência respectiva de cada ente federado.

Assim coloca o STF:

“Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7o, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2o, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido” (RE 169173 / SP - SÃO PAULO. Min. MOREIRA ALVES).

No caso dos autos, por força do art. 30, inc. I, da própria Constituição da República, a competência é local, uma vez que o dispositivo que dispõe sobre a competência de cada município legislar sobre os interesses locais e organizar a sua estrutura administrativa traduz-se na autonomia administrativa e estruturante do ente federado para interesses locais, como o de organização de seu quadro de servidores e respectivas remunerações.

Incidem, assim, os dispositivos legais aplicáveis à espécie, constantes da Lei Municipal no 024/97 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), nos limites da competência legislativa do ente federado para dispor sobre os adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade.

Não há, ao fim e ao cabo, conflito com a ordem constitucional. E, no que se refere à interpretação do dispositivo legal, conforme se vê dos arts. 83 e 87, daquela lei local ordinária, há previsão do pagamento de adicional ao servidor no exercício de atividades insalubres ou perigosas:

“Artigo 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubre, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Artigo 188 – Serão consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado.

Parágrafo único – O trabalho em condições de periculosidade assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante

Parágrafo único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 190 – O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Artigo 191 – Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados penosos, insalubre ou perigosos. (...)”

Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial.

Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que:

” Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo reclamante, ouvir as partes, e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho do Reclamante enquanto operador de veículo pesado é desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante laborava em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposto a ruídos acima do permitido por norma, conforme NR-15 e seu anexo 03, em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposto a agentes químicos quando o mesmo mexia com graxas e óleos, conforme NR-15 e seu anexo 05. Em que concerne a PENOSIDADE, o reclamante faz jus ao adicional, pois a sua atividade há desgaste físico e emocional a mais que o habitual. Como desenvolvido durante esse laudo pericial, esta perita não recebeu nenhum documento para comprovação da atuação do reclamante, em qual período o mesmo trabalhou para cada atividade. Durante a diligência o reclamante e o Sr. Claudecy passou as informações sobre as atividades, mas não sabendo ao certo quais períodos exatos que foi exercida cada atividade..”

Assim, diante da perícia técnica, concluiu-se que a parte Autora laborava em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no patamar demandado (40%).

No tocante ao adicional de insalubridade, temos os seguintes julgados:

“SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – INCIDÊNCIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.” (TJ-MT 10068622120208110055 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso desprovido.5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0011649-44.2012.8.11.0006, 74540/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)”

Aduz que, enquanto operador de máquinas pesas laborou em canteiros de obras localizadas em trechos rurais e urbanos sempre laborou em atividades que por sua natureza ou método de trabalho, a expuseram a esforço e desgaste físico acentuados, razão pela qual requer que o réu seja condenado ao pagamento do adicional.

O adicional de penosidade está previsto no artigo 189 da Lei Municipal:

“Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento. “

No caso em apreço, corroborando com a conclusão da perícia técnica para fins de comprovar se o trabalho da autora é penoso, restou comprovado que a autora exerce a função de operador de maquinas pesadas, havendo desgaste físico e emocional a mais do que o habitual, desempenhando o trabalho em condições penosas.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação e, determino:

a) a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% do salário-base percebido pelo servidor), na remuneração do requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal;

b) a implantação do adicional de penosidade de 30% do salário-base percebido pelo servidor na remuneração, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, a contar da citação.

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 5o).

Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o art. 460 da CNGC e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Transitada em julgada a presente sentença, expeça-se RPV para o pagamento dos honorários periciais em favor do senhor perito nomeado.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o servidor público não faz jus à percepção do adicional de insalubridade e de penosidade, uma vez que tem a seu dispor todos os Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs necessários à sua proteção pessoal, resguardando-o de contato com eventuais produtos químicos e biológicos.

Apregoa, ainda, que mesmo que houvesse o direito ao adicional de penosidade, tal verba não é acumulável com os demais adicionais requeridos pela parte apelada.

Por essa razão, requer (ID. 143068839):

“1) Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, haja vista ter o Município de Paranatinga-MT estar pagando de forma correta a parte autora;

2) O reconhecimento e declaração da nulidade da sentença, para reabrir a instrução processual, e realização da perícia técnica no local de trabalho, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, sob os quais deverá manifestar expressamente este tribunal.

3) 2- No mérito, reformar a sentença a quo, reconhecendo e declarando que o local de trabalho da recorrente é adequado, sem a fixação de insalubridade”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 144340174).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos n.° 1000283-27.2019.811.0044, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedentes os pedidos.

Emerge do autuado que MARCELO BRAZ VENUTI ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, requerendo (ID. 137212192):

“1) Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por não ter condições econômicas financeiras de pagar custas e honorários advocatícios, nos termos do 98 e seguintes da Lei no 13.105/2015, bem como inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal;

2) A citação da Administração-Ré para, sob pena de revelia, responder aos termos da ação;

3) ADICIONAL DE PENOSIDADE 30% – requer a procedência da ação para que SEJA REIMPLANTADO o pagamento mensal em folha do adicional de penosidade de 30% e, além disso, o pagamento do período de 01/2016 a até a data da efetiva implantação do adicional, vez que se enquadra na hipótese prevista no art. 189, Parágrafo Único, da Lei Municipal 24/97, no montante de R$ 11.910,79 (onze mil novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), acrescidas dos valores referentes das parcelas vincendas devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora e demais consectários monetários;

4) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% – requer a procedência da ação para que seja pago o adicional de insalubridade de 20% referente ao período de 01/2015 a 12/2015, vez que se enquadra na hipótese prevista no art. 187, Parágrafo Único, da Lei Municipal 24/97, no montante de R$ 3.169,32 (três mil cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), acrescidas dos valores referentes das parcelas vincendas devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora e demais consectários monetários;

5) Condenação da requerida em todos os ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, bem como em custas e demais despesas processuais;

6) Que as prestações do em atraso, por serem de natureza alimentícia, sejam executadas conforme dispõe a primeira parte do artigo 100 da Constituição Federal c.c a Lei n.o 10.259, de 12 de julho de 2001, ou seja, sem a expedição de precatório;

7) Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito;

8) Por se tratar de questão meramente de direito e a petição inicial se encontrar devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa, requer o julgamento antecipado da lide
”.

Durante a instrução foi realizada perícia técnica, tendo a
expert
concluído que a parte apelada exerce suas atividades laborais sob condições de insalubridade e penosidade (ID. 143068829).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para determinar
“a)

a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% do salário-base percebido pelo servidor), na remuneração do requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal; b) a implantação do adicional de penosidade de 30% do salário-base percebido pelo servidor na remuneração, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal”.
(ID. 143068835).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARANATINGA interpôs o presente recurso de apelação.

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal cinge-se ao pagamento dos adicionais de insalubridade e de penosidade ao servidor público ocupante do cargo de agente de mão de obra pesada no município de Paranatinga.

Com efeito, o artigo 187, da Lei Municipal n.° 024/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Paranatinga, disciplina que serão consideradas insalubres as atividades que, por sua natureza, exponham o servidor a agentes nocivos à saúde, assegurando-lhe o pagamento de adicional de 10%, 20% e 40%, sobre o vencimento, a depender do grau de exposição,
in verbis
:

“Art. 187 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo Único - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.

Por sua vez, o artigo 189, da mesma Lei, estabelece que serão consideradas penosas as atividades que, por sua natureza, exponham o servidor a esforço físico acentuado e desgastante, assegurando-lhe o pagamento de adicional de 30% sobre o vencimento. Veja-se:

“Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento”.

Na hipótese, constata-se que o servidor público apelado exerce a função de agente de mão de obra pesada e, de acordo com a perícia técnica, desenvolve suas atividades laborais na Secretaria Municipal de Obras de infraestrutura, em diferentes setores e funções (ID. 143068829).

Ainda, pela natureza da atividade, conforme destacou a perícia técnica, o trabalho desenvolvido pela parte apelada é insalubre, por exposição a ruídos e agentes químicos, bem como penoso, por permanecer longe de sua família, abrigado em alojamento precário por dias consecutivos, e, mesmo com a utilização de EPIs, as circunstâncias insalubres e penosas persiste. Veja-se:

“5. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES E LOCAL DE TRABALHO.

Desde a sua efetivação de cargo, o reclamante exerceu a função de agente de mão de obra pesada atuando na área de pavimentação asfáltica da cidade. Realizando serviços dentro da cidade, fazendo reparos e recapeamento de vias públicas.

No presente momento, o reclamante atua como motorista de veículo pesado. Seu trabalho consiste em operar uma pá carregadeira em serviços tanto na zona urbana como na zona rural.

É importante salientar que as máquinas possuem o sistema de ar condicionado, facilitando assim o serviço do reclamante.

O mesmo também é responsável pela manutenção da máquina, no que consiste a engraxamento, troca de óleo, abastecimento, lubrificação de peças. Portanto, a manutenção rotineira do veículo.

Quando há serviço na zona rural, o reclamante fica entorno de 12 dias fora da cidade dormindo em alojamento disponibilizado pela reclamada, porém o mesmo está em situações precárias e ruins, como na imagem a seguir.

De acordo com o senhor Claudecy e Marcelo, não temos ao certo em que meses o reclamante atuou como agente de mão de obra pesada e como motorista de veículo pesado.

Portanto essa pericia foi feita para analisar o serviço atual que o mesmo está trabalhando, o de motorista de veículo pesado.

6. ASPECTOS LEGAIS DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE

6.1 DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

De acordo com o texto vigente e a legislação aplicável serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agente nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

A insalubridade é classificada, de acordo com o tipo de agente em: insalubridade por agentes físicos (ruído, calor, condições hiperbáricas, vibrações, frio e umidade); insalubridade por agentes químicos (poeiras, gases, vapores, névoas e fumos); e, insalubridade por agentes biológicos.

As atividades e operações insalubres estão reguladas pela NR 15 – Atividades e operações insalubres, a qual considera como atividades e operações insalubres as que se desenvolvem: acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12; nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14; e, comprovadas através de laudo de inspeção no local de trabalho, constantes dos anexos 7, 8, 9 e 10. Sendo passível do enquadramento legal como insalubres, somente as atividades e agentes elencados na legislação vigente.

6.2. DO ADICIONAL DE PENOSIDADE

A Constituição Federal garante no artigo 7o, inciso XXIII, o direito ao recebimento do adicional de penosidade. No entanto, no ordenamento jurídico brasileiro não existe regulamentação dessa norma constitucional por uma lei inferior. Mesmo no direito comparado são escassas as regulamentações e até mesmo citações sobre o tema.

A como analise atividades penosas seriam aquelas que exigem um esforço físico e mental a mais que o habitual. Como atividades que precisam ser executadas longe da morada do trabalhador, com desgaste físico e psicológico exagerado.

Podemos dizer, de acordo com a doutrina, que o adicional de penosidade é devido para os trabalhos exercidos com intenso labor, ou seja, aquele" (...) gerador de desconforto físico ou psicológico, superior ao decorrente do trabalho normal "(MAGANO, 1993, p. 242).

Para Cretella Júnior, atividade ou operação penoso é aquele trabalho “(...) acerbo, árduo, amargo, difícil, molesto, trabalhoso, incômodo, laborioso, doloroso, rude” (JÚNIOR, 2002, p. 186).

Atualmente, tramitam no Congresso vários Projetos de Lei que buscam a regulamentação do adicional. O mais antigo, apresentado pelo deputado Paulo Paim ainda em 1988 (PL no 1015/1988), traz a seguinte redação:

“Art 1o Serão consideradas atividades penosas aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exijam dos empregados esforço e condicionamento físicos, concentração excessiva, atenção permanente, isolamento e imutabilidade da tarefa desempenhada em níveis acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do trabalho a que estão submetidos.

8.2 ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES

Anexo 01 – Ruído Contínuo e Intermitente Durante a sua jornada de oito horas diárias, o reclamante fica dentro da pá carregadeira trabalhando sem parar, como os vidros fechados. Durante esse período está exposto ao ruido continuo da máquina. Para a análise desse ruído foi necessário a utilização do decibelímetro digital ICEL DL-1110. E obtivemos o resultado de 100,40 dB (decibéis).

Com isso, temos:

Como foi constado no durante a diligência e de acordo com o anexo 01 da NBR 15 o máximo permitido para 8 horas diárias é de 85 dB. E como a reclamada não forneceu os EPI’s necessários para neutralizar os agentes. Portanto o reclamante está laborando sobre insalubridade de INSALUBRIDADE de GRAU MÉDIO (20%).

Caso haja a entrega do protetor auricular, deve-se verificar se o mesmo é capaz de reduzir ou neutralizar tal ruido.

Anexo 02 – Ruído de Impacto

Nas atividades exercidas pelo Reclamante, Inexiste a exposição a ruído de impacto.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 03 – Exposição ao Calor

O Reclamante não ficou exposto a qualquer fonte de calor artificial.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 04 – Níveis de Iluminamento

O Reclamante não ficou exposto a qualquer fonte iluminação artificial.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 05 – Radiações Ionizantes

Nas atividades exercidas pelo Reclamante, Inexiste a exposição à radiação ionizante.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 06 – Trabalhos sob Condições Hiperbáricas

O Reclamante não executou qualquer trabalho submerso ou sob ar comprimido.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 07 – Radiações Não Ionizantes

O Reclamante não ficou exposto a qualquer fonte de radiação não-ionizante (tipo luz ultravioleta, micro-ondas ou LASER).

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 08 – Vibrações

Não foram identificadas fontes que pudessem produzir o agente de vibração, no ambiente de trabalho do reclamante.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 09 – Frio

O Reclamante não ficou exposta a qualquer fonte de calor artificial.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 10 – Umidade

Durante a diligência, não foi constatado vestígios ou resíduos suficientes, para o

agente umidade.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 011 – Agentes Químicos Tolerância

Não foram constatadas nas atividades do Reclamante, contato com agentes

químicos que pudessem prejudicá-lo.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 012 – Poeiras Minerais

O Reclamante não permaneceu exposto a esta condição.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

Anexo 013 – Agentes Químicos

O reclamante durante a sua jornada de trabalho é responsável pela manutenção diária do veículo, precisando verificar óleos, lubrificar peças com graxas, verificar combustível (óleo diesel).

Em todos esses produtos temos a presença de hidrocarboneto, um composto químico prejudicial a saúde. De acordo com o anexo 13 da NBR 15, “Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.” É enquadrado como atividade insalubre.

Com isso, temos:

Como foi constado no durante a diligência que o reclamante atua laborando com graxas e óleos minerais para manutenção do veículo que utiliza. Portanto o reclamante está laborando sobre insalubridade de INSALUBRIDADE de GRAU MÁXIMO (40%).

Anexo 014 – Agentes Biológicos

Não foram constatadas nas atividades do Reclamante, contato com agentes biológicos que pudessem prejudicá-lo.

Por isso, não há Insalubridade devida ao Agente Físico em questão.

8.3 ANALISE A PENOSIDADE

De acordo com o artigo 189 da Lei 027/9, “Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.”

É visível que o trabalho do reclamante enquanto motorista de veículo pesado, tem um desgaste muito grande físico e mental, por trabalhar em maquinas muito grandes e que se tornam perigosas, o mesmo tem o desgaste de ficar dias longe de sua família dormindo em alojamento extremamente precário por dias consecutivos
.

Desde modo o reclamante faz jus ao adicional de penosidade por se tratar de um serviço mais desgastante que o habitual
.

(...)

9. QUESITOS DA RECLAMANTE

1) Qual é a função desenvolvida pela parte autora? Em qual setor trabalha? Teve alteração de função e de setor?

Resposta da Perita: No momento o autor trabalha como operador de veículo pesado no setor de obras e infraestrutura de Paranatinga.

2) Durante o contrato de trabalhado, levando em consideração a função desenvolvida pelo autor, estava sujeito a quais agentes insalubres? Teve contato com agentes insalubres físicos (ruído, calor etc.), químicos (produtos de óleo, graxa etc.)?

Resposta da Perita:
Está exposto a dois agentes insalubre, ruido e agentes químicos
.

3) Os EPI’S, caso fornecidos, são capazes de anular os agentes insalubres?

Resposta da Perita: Não.

4) Requerida comprovou através de registros de entrega de EPI’S o estabelecido na alínea “h”, do item 6.6.1 da NR-06?

Resposta da Perita: Não.

5) Diga Sr. Perito, a empresa deixou de fornecer algum EPI? Tipo máscara, protetor auricular, luvas, botas, entre outros Resposta da Perita: Sim, no momento a reclamada entregou apenas luvas e botas ao reclamante.

6) Há treinamentos para a utilização de EPI’S?

Resposta da Perita: Não.

7) Houve alguma alteração recente na estrutura física do local de trabalho do autor?

Resposta da Perita: Não.

8) A exposição aos agentes insalubres se enquadra como permanente ou intermitente?

Resposta da Perita: Permanente.

9) Sempre esteve o autor sujeito as condições de trabalho evidenciado pelo sr.

Perito?

Resposta da Perita: Não, o autor trabalhava em outro setor há aproximadamente 4 anos.

10) Qual a conclusão pericial?

Resposta da Perita:
O autor está trabalhando em ambiente insalubre de grau médio em relação ao ruido e grau máximo em relação a agente químicos, além de fazer jus ao adicional de penosidade
.

11) Na análise ergonômica, o reclamante estava sujeito à jornada de trabalho penosa, moderada ou leve?

Resposta da Perita: Penosa.

12) O reclamante, na função indicada na inicial, realizava atividade que exigia esforço físico dos ombros, pescoço, bíceps, punhos ou outros membros superiores?

Resposta da Perita: Sim.

13) O reclamante laborava realizando movimentos repetitivos durante a jornada de trabalho? Quais?

Resposta da Perita: A repetição de troca de marcha e elevação da parte dianteira da pá carregadeira.

14) O reclamante laborava com objetos ou equipamentos pesados? Qual o peso?

Resposta da Perita: O autor labora com maquinas pesadas de até 18 toneladas.

15) A função realizada pelo reclamante era executada com boa postura? Caso negativo, qual era a forma da realização?

Resposta da Perita: Sim, o assento da maquina está em bom estado.

16) A função realizada pelo reclamante encontrava-se adequada às normas do trabalho? Caso negativo, qual era a inobservância da reclamada?

Resposta da Perita: A realização do serviço não está por falta de EPI’s, como no caso do protetor auricular.

17) A função realizada pelo reclamante exigia higidez muscular dos membros superiores ou inferiores?

Resposta da Perita: Superiores.

18) É possível estabelecer a quantidade de peças realizadas pelo reclamante no decorrer de uma jornada de trabalho?

Resposta da Perita: O reclamante atua como motorista de veiculo pesado. Tal pergunta não se aplica para a jornada de trabalho do mesmo.

19) A reclamada fornecia pausas ergonômicas?

Resposta da Perita: Não.

20) Qual a conclusão pericial?

Resposta da Perita:
O autor está trabalhando em ambiente insalubre de grau médio em relação ao ruido e grau máximo em relação a agente químicos, além de fazer jus ao adicional de penosidade
.

11. CONCLUSÃO

Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo reclamante, ouvir as partes, e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho do Reclamante enquanto operador de veículo pesado é desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante laborava em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposto a ruídos acima do permitido por norma, conforme NR-15 e seu anexo 03, em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposto a agentes químicos quando o mesmo mexia com graxas e óleos, conforme NR-15 e seu anexo 05.

Em que concerne a PENOSIDADE, o reclamante faz jus ao adicional, pois a sua atividade há desgaste físico e emocional a mais que o habitual.

Como desenvolvido durante esse laudo pericial, esta perita não recebeu nenhum documento para comprovação da atuação do reclamante, em qual período o mesmo trabalhou para cada atividade. Durante a diligência o reclamante e o Sr. Claudecy passou as informações sobre as atividades, mas não sabendo ao certo quais períodos exatos que foi exercida cada atividade
”. (Grifo nosso).

Desse modo, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, conclui-se que a insalubridade e a penosidade da atividade desenvolvida pela parte apelada foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual possui direito à concessão dos adicionais, nos termos dos artigos 187 e 189, da Lei Municipal n.° 024/1997.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – AFASTAMENTO DO
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE – PERICIA JUDICIAL REALIZADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS SERVIDORES – RECEBIMENTO DAS VERBAS DE FORMA RETROATIVA – CONSTATAÇÃO DA ALEGAÇÃO – DOCUMENTOS QUE APONTAM A SITUAÇÃO INSALUBRE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA RECURSO PROVIDO.

Não é possível afastar o direito de recebimento de
adicional
de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

Desde que constatado por meio de prova documental, e pericial, há de se conceder o pagamento retroativo do
adicional
de insalubridade, a respeitar o quinquênio prescricional que antecede a propositura da ação.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança”.

(N.U 0001518-81.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020). (Grifo nosso).

“RECURSOS INOMINADOS –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 024/1997 – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA - GARI - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR No 15
– DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – ART. 189 DA LEI MUNICIPAL – DIREITO AO ADICIONAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS DO SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, DA LEI MUNICIPAL No 035/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO”.

(N.U 0001730-04.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022). (Grifo nosso).

Quanto à alegada impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade, observa-se que em ambos os julgados colacionados pela parte apelante a justificativa para a vedação à cumulação decorre de previsão, em normativa interna instituidora, de opção pela parte na percepção de apenas um adicional, com expressa proibição de percepção simultânea.

No caso em questão, do exame da legislação municipal que instituiu referidos adicionais, constata-se que inexiste qualquer previsão acerca da impossibilidade de cumulação dos adicionais, tampouco quanto à opção do servidor público por apenas uma das parcelas indenizatórias. Veja-se:

“Subseção II

Da Gratificação pela Execução de Trabalho Insalubre, Perigoso ou Penoso

Art. 187 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo Único - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Art. 188 Serão consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado.

Parágrafo Único - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Art. 189-Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo Único - O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Art. 190-O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, cessa, com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 191 Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo Único - A funcionária gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso”.

Assim, diante da inexistência de expressa vedação legal, não há se falar em impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade pelos servidores públicos municipais de Paranatinga.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023